Tribunal: TJDFT
Processo: 0755112-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 833, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a impenhorabilidade do salário não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. A excepcionalidade leva em consideração que a dívida alimentar não tem natureza de débito comum. Antes, presta-se a garantir a subsistência de filho, que depende da contribuição do pai para o seu desenvolvimento e garantia de existência digna. Nesse contexto, a natureza alimentar dessa verba confere-lhe um caráter de urgência e prioridade.
2. Determinada a penhora de salário para o pagamento de dívida relativa a obrigação alimentar, o art. 529, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil determina que a soma das parcelas vencidas e vincendas não pode ultrapassar cinquenta por cento dos rendimentos líquidos do devedor. Esse percentual, no entanto, deve considerar a renda bruta, abatidos apenas as verbas obrigatórias. Descontos direto no contracheque por empréstimos voluntários não devem ser considerados.
3. Uma vez obedecido o parâmetro legal disposto no art. 529, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a penhora para o pagamento da obrigação alimentar (e, portanto, prioritária) não impede a manutenção do mínimo existencial do devedor, se não estiverem demonstrados outros gastos excepcionais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.